Tribunal: TJDFT
Processo: 0708095-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE ADMISSIBILIDADE REJEITADA. TRÁFICO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILLIDADE. CRIME CONTINUADO. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA QUE DETERMINE OU AUTORIZE DIMINUIÇÃO ESPECIAL DA PENA. IMPROCEDÊNCIA.
1. Admite-se a revisão criminal quando se depreender, da inicial, qualquer das hipóteses dos incisos I, II ou III do art. 621, do Código de Processo Penal, considerando-se que a procedência ou improcedência das argumentações refere-se ao mérito da ação, não havendo assim, como extingui-la sem a análise do caso concreto. Precedentes.
2. A revisão criminal é instituto que possibilita a reparação de erros judiciais de processos findos e, visa rescindir sentença condenatória transitada em julgado, com previsão no art. 621, do Código de Processo Penal. Nesse passo, possui regra exaustiva de cabimento e não serve para rediscussão de questões de fato e de direito já apreciadas em outras instâncias judiciais, sob pena de transmudar-se o instituto em uma nova e ilegítima oportunidade de apelação.
3. Se a análise da autoria dos crimes e das provas produzidas foram regulares e suficientemente debatidas nas instâncias em que tramitaram as ações penais, a renovação da discussão se desvirtua do propósito da revisão criminal que tem por escopo sanar eventual erro evidente.
4. Se o requerente responde pelo cometimento de ações delituosas distintas, nas ações que busca revisar, não se pode reconhecer a ocorrência do crime continuado, pois ausentes as condições (a prática de dois ou mais crimes da mesma espécie; a existência de condições semelhantes de tempo, lugar, maneira de execução e outras; e um liame objetivo entre essas várias condições semelhantes, de modo que os crimes possam ser vistos como uma continuidade e a unidade de desígnios).
5. É inadmissível a rediscussão da pena imposta, se não foi apontada contrariedade a texto expresso da lei penal ou, a existência novas provas, cujas circunstâncias determine ou autorize a diminuição especial da pena.
6. Não evidenciada a imprescindível contrariedade à lei ou à prova dos autos e, não sendo apresentados elementos ou fatos novos que comprovem o equívoco da condenação, a inocência do condenado ou autorize a revisão da pena, inviável o acolhimento da pretensão revisional.
7. Preliminar rejeitada. Revisão criminal improcedente.